Tribunal: TJDFT
Processo: 0736837-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736837-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ARANDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do cumprimento de sentença (0736979-76.2022.8.07.0001), indeferidos os seguintes pedidos: necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN; remessa dos autos à justiça federal; e liquidação pelo procedimento comum. No ato da interposição do recurso, apresentou comprovante de preparo de processo diverso, e não requereu a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. Como relatado, foi apresentado comprovante de preparo relativo a processo diverso. Pelo despacho datado de 04/11/2022, determinada a comprovação do pagamento do respectivo preparo nos termos do art. art. 932, parágrafo único do CPC: “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S/A em desfavor de JOSE ARANDA (ID 40828606). Compulsando os autos, verifico que constam como processo de referência do presente recurso os autos n. 0736979-76.2022.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, em que figuram como partes Banco do Brasil S/A e Marcos Pedro da Silva Braga, ou seja, parte diversa do presente feito. Consta na guia de custas e emolumentos (ID 40829959) número do processo 07244823020228070001, que não coincide com o número do processo de referência acima. Ainda, nas razões do recurso, o agravante informa que o juízo de origem é o da 19a Vara Cível: “Realizado o pedido de cumprimento/liquidação de sentença de origem, o réu apresentou defesa, onde, além da juntada dos documentos solicitados pelo autor, suscitou-se matérias preliminares, manifestando-se o MM Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF da seguinte forma” (ID 40828606, p. 4). Isto posto, esclareça Banco do Brasil o imbróglio gerado, indicando corretamente o polo passivo do feito, número do processo de referência e comprovante de pagamento do preparo com os dados corretos dos autos na origem, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias” (ID 40990947). Intimado para recolher o preparo, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo nos termos da certidão de ID 41578332. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, facultado ao agravante oportunidade para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, e o agravante deixou deixou transcorrer o prazo sem atendimento da determinação, o que resulta na deserção. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREPARO REALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Uma vez não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, ainda que realizado, adota-se, como solução processual, a determinação ao recorrente de recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, a agravante não atendeu à intimação para recolhimento em dobro, limitando-se a juntar o comprovante com o preparo efetuado de forma simples, sem qualquer justificativa. 4. Desatendidos os comandos legais, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por deserção. 5. Agravo interno conhecido e desprovido (Acórdão 1322091, 07226157320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de Apelação em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido (Acórdão 1312227, 00019433320178070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, dado o não recolhimento do respectivo preparo, operada a deserção, razão por que não conheço do agravo de instrumento - art. 932, III, CPC c/c art. 1.007, § 4o do CPC. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora